Tribunal: TJMT
Processo: 0003047-05.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação de Cobrança de URV em fase de Cumprimento de Sentença, em tramite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, onde figura como exequente a apelante: Flaviane Oliveira do Prado Alves Goncalves, e executado o Estado de Mato Grosso.
A sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Parte I - ID n° 66575485 – Pág.1 a n° 66575488 – Pág. 4), e foi confirmada nas decisões proferidas em sede de segundo grau com alteração apenas do valor dos honorários sucumbenciais (Recurso de Apelação n° 50970/2015 e Agravo Regimental n° 98783/2016, inseridos: - ID n° 66577454 – Pág 1 e 66578092 - Pág.1 a Num. 66578094 - Pág. 1).
Iniciada a fase de liquidação da sentença, o juízo extinguiu o feito sem que houvesse a elaboração da perícia (ID n°66577972 - Pág. 1 a 66577973 - Pág. 4), e o Tribunal, no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela parte exequente, reformou a decisão para determinar o retorno dos autos a origem para regular processamento e cumprimento de sentença. (ID n° 66577989 - Pág. 1, 66577990 - Pág.1, e Num. 66577992 - Pág.1 a Num. 66577994 - Pág.3)
Ao Id n° 66578015 – Pág. 1 a 5 (Parte II) foi proferida nova sentença de extinção por “liquidação de valor zero”.
Contra a sentença supradita foi interposto Recurso de apelação pela parte exequente (ID n°66578018 – Pág.1 a 66578022 – Pág.1 – parte II), com contrarrazões ao ID n° 66578025 – Pág.1 a 66578026 – Pág.3.
Intimadas as partes a manifestarem sobre a remessa dos autos ao Juizado Especial em razão do valor da causa, o Estado de Mato Grosso (ID n° 73145968) e Flaviana Oliveira do Prado Alves Gonçalves (ID n° 73476961) concordaram com a redistribuição do feito.
É o relatório.
Decido.
Exercendo juízo de retratação, consigno que o feito transitou em julgado e encontra-se na fase de liquidação de sentença, não sendo, portanto, cabível o decreto de incompetência.
Deve ser observado o disposto no art. 516, inc. II, do CPC, segundo qual o cumprimento de sentença deve ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, in litteris:
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - Os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.
No Conflito de Competência n.o 1000166-22.2019.8.11.9005, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro fixou entendimento, que em se tratando de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2019, publicado no DJE 13/6/2019). [Destaquei]
Com dessas considerações, torno sem efeito a decisão inserida ao ID n° 72693998 - Pág.1, e consigno que os autos devem permanecer neste E. Tribunal de Justiça para julgamento.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, se for o caso, emita parecer nos autos.
Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação inserido ao ID n°66578018 – Pág.1 a 66578022 – Pág.1 – parte II.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora